Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737700-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIRLEI BARROS ROCHA REU: LEXON SOUZA ALMEIDA, CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por SIRLEI BARROS ROCHA contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência (ID 77122781). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator